Tribunal: TJES
Processo: 5018046-07.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018046-07.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEDERTONE SILVA e outros (2)
RECORRIDO: FLYBONDI BRASIL LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5018046-07.2025.8.08.0024

Recorrente: FB LÍNEAS AÉREAS S.A. (FLYBONDI)

Recorridos: HEDERTONE SILVA, ANNA PAULA MILANEZ FONSECA E RENATO DE ALMEIDA NASCIMENTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. ATRASO SIGNIFICATIVO (11 HORAS NO TOTAL). DANOS ÀS BAGAGENS E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 210 DO STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Preliminarmente, cumpre consignar que a presente demanda não se submete ao sobrestamento determinado no
Tema 1.417/STF
(ARE 1.560.244), por não se enquadra
r
nas referidas hipóteses.

3 – Trata-se de contrato celebrado em território nacional por meio de plataforma virtual, portanto, aplica-se o art. 9º, caput e § 2º, da LINDB, o qual estabelece que a obrigação é regida pelo lugar de sua celebração, firmando a competência deste Juízo.

4 – No mérito, restou comprovado que os recorridos sofreram atrasos significativos de aproximadamente 11 horas nos trechos contratados, além de danos em suas bagagens e necessidade de arcar com gastos extras de alimentação sem o suporte da companhia aérea, fatos devidamente comprovados nos autos.

5 – Conforme tese fixada pelo STF no Tema 210 (RE 636331), as Convenções de Varsóvia e Montreal prevalecem sobre o CDC no que tange aos danos patrimoniais em transporte aéreo internacional. No caso, a sentença agiu acertadamente ao fixar a indenização material em Direitos Especiais de Saque, montante suficiente para reparar os prejuízos comprovados com alimentação e bagagem.

6 – Quanto aos danos extrapatrimoniais, a tese de repercussão geral ressalva a aplicação do CDC. A sucessão de transtornos, a frustração das expectativas em viagem de lazer e a total desassistência material extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
pela má prestação do serviço.

7 – O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada promovente atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o caráter pedagógico da condenação, não configurando enriquecimento ilícito.

8 – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), pela recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)